Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-93.2021.8.11.0047
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000461-93.2021.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (RECORRENTE), AVELINO GARCIA DE MOURA - CPF: 208.031.331-20 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA - CPF: 460.811.511-15 (RECORRIDO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000461-93.2021.8.11.0047

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU

Recorrente(s):

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A.

Recorrido(s):

AVELINO GARCIA DE MOURA

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em
se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à audiência de conciliação não incorreu em qualquer nulidade, estando escorreita a decretação da revelia da Recorrente.

RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que, no mês de abril de 2021, recebeu fatura com valor que não condiz com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

Por fim, afirma que buscou solução administrativa junto à Recorrente, mas não logrou êxito em conseguir revisar o valor da fatura contestada, motivou pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da parte Recorrida.

Saliento, diferente de tantos outros feitos, não houve a juntada de laudo do INMETRO certificando a validade do hidrômetro.

Pontou ainda que, na demanda indicada pela Recorrida (Feito nº 1000503-79.2020.8.11.0047), onde a consumidora questiona outra fatura em valor próximo à sub judice, houve entabulação de acordo entre os litigantes, onde a Recorrente aceitou proceder com o refaturamento da dívida com base na média de consumo anterior, o que corrobora com a versão então defendida pela parte autora.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança e determinou a emissão de nova fatura pela média dos últimos doze meses.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória da sentença de 1º grau, que é o objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021